Tribunal: TJDFT
Processo: 0741553-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVADOS. DESCONSTITUIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Insurge-se a os exequentes agravantes contra a decisão por meio da qual o Juízo singular indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio devedor.
1.1. Tal como a desconsideração direta, a inversa vem sendo admitida com o objetivo de combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, diferenciando-se da primeira, todavia, porque tem o fim de atingir o patrimônio do ente coletivo, responsabilizando a pessoa jurídica pelas obrigações assumidas por seus sócios.
2. De acordo com o art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
2.1. No caso dos autos, não restaram demonstrados os requisitos necessários para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, não havendo que se falar em alteração da decisão agravada.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.